Tribunal: TJDFT
Processo: 0066476-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0066476-70.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELINO PEREIRA DE AZEVEDO, ANTONIO ALVES DE SOUZA, DALVA DE CARVALHO TOLEDO, GERALDO ERCIO CAMAROTA, JOAO GONZAGA DIAS, LAERTE MARTINS LEAO, PAULO PEREIRA DE SOUZA, ROBERT MARTINS GUIMARAES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc., Considerando a possibilidade de ACORDO, e em nome do Princípio da Cooperação manifeste o Apelado no prazo de 5(cinco) dias sobre a manifestação do Apelante em transigir e por fim ao litígio. Esclareço que o silêncio será interpretado como recusa e o feito prosseguirá. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator